Tribunal: TJMT
Processo: 1053943-42.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1053943-42.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELENITA DE SOUSA LOPES - CPF: 138.572.741-15 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), LUCIANA FABRICIA ROSA BARROS - CPF: 699.598.621-00 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), ISRAEL ASSER EUGENIO - CPF: 017.508.341-03 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE TÉRMINO DA FASE DE OBRA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO QUANTO AO PERÍODO PRESCRICIONAL – ALEGAÇÃO DE AFRONTA DE LEI FEDERAL – VÍCIOS INEXISTENTES – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS
.

O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos.

“(...) configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado” (TJMT - N.U 1001588-26.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)”.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos juros de obra, defendendo que a questão, por contrato, envolveria a Apelada e a Caixa Econômica Federal, eis que o objeto da demanda é a responsabilidade das Apelantes quanto a comunicação à instituição bancária/financeira acerca da conclusão da obra.

Em havendo atraso na comunicação acerca do término da fase de evolução da obra, impõe-se a responsabilização pecuniária, eis que não foi comprovada a comunicação pela construtora”.

Não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo da parte embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (ID. Num. 170468699), opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais nº 1053943-42.2019.8.11.0041
,
movida por
ELENITA DE SOUSA LOPES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra sobre o período de 28/11/2012 a 28/03/2014, no valor de R$ 13.857,64 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

O Embargante, alegando finalidade de prequestionamento, alega a ocorrência de contradição em relação à prescrição.

Defende que “(...) a Embargada requer a restituição dos juros de obra desembolsados após a imissão na posse”; que “(...) a pretensão está inevitavelmente prescrita” e que (...) O termo inicial para contagem do prazo prescricional é um só: o surgimento do direito à parte. A partir daí, o prazo começa a fluir”.

Salienta que “(...) No presente caso, o prazo prescricional começou a fluir a partir quando houve os supostos pagamentos indevidos dos juros de obras, qual seja, em março/2014 (última parcela paga). 12. Desse modo, constata-se que a pretensão exposta em exordial está prescrita desde março/2017, de acordo com o prazo prescricional de 3 (três) anos disposto no artigo 206, § 3º, inciso IV e V, do Código Civil (...)”.

Conclui, afirmando que “(...) a pretensão da Embargada em ver restituído os valores desembolsados a título de juros de obra até março/2014, viola os artigos 206, §3º, IV e V do Código Civil. 18. Assim, diante do acima exposto, deve o presente Embargos ser conhecido e provido, a fim de seja aplica a prescrição trienal no presente caso, declarando prescrita da pretensão da Embargada, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil”.

Requer o acolhimento dos embargos, a fim de suprir a contradição e omissão apontadas.

Prequestiona para fins recursais a matéria ventilada.

Em contrarrazões, a parte Apelada pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa, à luz do artigo 1.026, § 2º do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, trata-se de
Embargos de Declaração, opostos por
SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A
,
em
razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que,
POR UNANIMIDADE
,
DES
PROVEU
o Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto do Relator, mantendo a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais nº 1053943-42.2019.8.11.0041
,
movida por
ELENITA DE SOUSA LOPES
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra sobre o período de 28/11/2012 a 28/03/2014, no valor de R$ 13.857,64 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE PRESCRIÇÃO TRIENAL – PRELIMINARES REJEITADAS – FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – RESPONSABILIZAÇÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE COMUNICAÇÃO DE TÉRMINO DA FASE DE OBRA À CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança. Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos.

“(...) configuradas a relação de consumo e a atuação das empresas rés no processo de produção dos imóveis, é evidente a legitimidade passiva para responderem pelas obrigações decorrentes do ajuste firmado” (TJMT - N.U 1001588-26.2017.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)”.

Não merece acolhimento a preliminar de ilegitimidade passiva quanto à cobrança dos juros de obra, defendendo que a questão, por contrato, envolveria a Apelada e a Caixa Econômica Federal, eis que o objeto da demanda é a responsabilidade das Apelantes quanto a comunicação à instituição bancária/financeira acerca da conclusão da obra.

Em havendo atraso na comunicação acerca do término da fase de evolução da obra, impõe-se a responsabilização pecuniária, eis que não foi comprovada a comunicação pela construtora”.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da parte embargante de ver reexaminada a controvérsia, o que é vedado, sobretudo porque a pretensão é de, indevidamente, abrir nova discussão acerca da questão já apreciada pelo colegiado deste Tribunal.

Dessa forma, não obstante os argumentos apresentados nos aclaratórios tem-se que não lhe assiste razão.

É nítido que pretendem os embargantes rediscutir matéria já decidida de forma unânime pela Turma Julgadora, o que é inadmissível por meio dos Embargos de Declaração, sem qualquer demonstração de vício do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A propósito, “mutatis mutandis”:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
- APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA E IDOSO – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II DO CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – NÃO VERIFICADAS - REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO.
Não se reveste de eficácia jurídica o contrato bancário supostamente firmado entre Instituição Financeira e índio idoso, de pouca instrução, não integrado, que não tem conhecimento e consciência dos
efeitos
do ato que a longo prazo corrói o benefício social destinado a assegurar um mínimo existencial a quem se pretende proteger.
Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena e idosa, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição.
A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.
Os declaratórios não constituem meio adequado para sanar error in judicando. Não se pode atribuir
efeitos

infringentes
a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição”. (N.U 1000681-48.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022)”.

Com esses apontamentos, revigoro os termos do voto, o qual passo a transcrever:

“(...)
Melhor sorte não socorre às Apelantes, no que diz respeito a esta preliminar, tendo em vista que a prescrição para o caso é de 10 anos.

A esse respeito:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESTITUIÇÃO. COMISSÃO CORRETAGEM. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. JULGAMENTO. ÔNUS PROBATÓRIO. DESFAZIMENTO. CULPA. PROMITENTE COMPRADOR.
O prazo prescricional de três anos, confirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 938 dos recursos repetitivos, aplica-se quando se questiona a abusividade da cobrança
.
Tratando-se de pedido de restituição da comissão de corretagem, fundado na reparação decorrente de suposto descumprimento contratual, o prazo prescricional é de dez anos
. O prazo prescricional da pretensão de indenização por danos materiais ou morais decorrente de responsabilidade civil contratual é decenal. EREsp 1280825 / RJ. A análise do mérito de acordo com o ônus probatório (ou seja, como critério de julgamento) somente acontece quando determinado fato seja controvertido, relevante para o julgamento e não tenha sido produzida prova suficiente a respeito. Havendo provas acerca de determinado fato, não se avalia a questão a partir da desincumbência do ônus probatório, mas do que foi efetivamente provado. Considerando que o autor não procurou atender às obrigações assumidas no contrato de promessa de compra e venda do imóvel, dando causa à inexecução contratual e à consequente extinção automática do ajuste, é incabível a restituição integral dos valores pagos e a fixação de indenização por danos morais. (TJDFT - Acórdão 1181541, 07043458220178070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”.

Ademais, não se configura a prescrição trienal para o caso, em que se busca a restituição de valores pagos:

A propósito:

“(...) Não incide a prescrição trienal para o caso, eis que fundada na pretensão indenizatória por culpa da construtora. Portanto, não se aplica o tema 938 STJ que determina “"prescrição trienal sobre a pretensão de restituição dos valores pagos a título de comissão de corretagem ou de serviço de assistência técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere (art. 206, § 3º, IV, CC)"
. O pagamento relativo à comissão de corretagem foi feito aos apelantes e a terceiro. Ademais disso, não há previsão contratual acerca de tal pagamento ser de responsabilidade dos apelados, tampouco que foram informados sobre a obrigação. A legalidade somente ocorre quando observado o dever de informação de que a obrigação incumbiria aos adquirentes do imóvel, o que não está comprovado nos autos. Quanto aos juros de mora estes incidem a partir da citação e não do arbitramento. (TJMT - N.U 0001728-82.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/04/2021, Publicado no DJE 25/04/2021)”

Diante do exposto,
REJEITO
esta última preliminar.

V O T O – MÉRITO.

O objeto de mérito deste feito consiste em analisar e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da
Ação de Indenização por danos materiais nº 1053943-42.2019.8.11.0041
,
movida por
ELENITA DE SOUSA LOPES
em face de
RNI NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A e OUTRO(S)
,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, para condenar as rés a ressarcirem os valores efetivamente pagos pela parte autora a título de taxa de evolução de obra sobre o período de 28/11/2012 a 28/03/2014, no valor de R$ 13.857,64 (treze mil oitocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos), de forma simples, a ser corrigido pelo INPC/IBGE, a partir da data do desembolso, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; e, ainda,
CONDENOU
a parte ré ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, com base no que dispõe o artigo 85, §2º, do Novo Código de Processo Civil.

Pois bem.

Conforme se verificou dos autos, não se discute o vínculo contratual entre as partes litigantes; e que o bem foi entregue à Apelada em 13/11/2012 (data de entrega das chaves); todavia, não se passou a ser cobrada a parcela do financiamento, com a devida amortização do débito a partir daí. Assim, impõe-se a responsabilidade das Apelantes, pois não se desincumbiram em demonstrar que informaram a instituição que a fase de obra já havia encerrado, ônus que deveriam cumprir, pois a instituição financeira continuou, em razão disso, cobrando a chamada taxa de evolução de obra, a qual já estava acabada.

Assim, as Apelantes deixaram de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, consoante determina o inciso II do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Portanto, não há qualquer reprimenda a ser feita em relação à sentença recorrida, a qual passo a transcrever em parte:

“(...) a requerida descumpriu com os termos do contrato, vez que não comunicou a instituição financeira o encerramento da obra, assim o ônus de ressarcir os valores
efetivamente pagos
pela parte autora a título de taxa de evolução de obra cobrada pela Caixa Econômica Federal desde o recebimento das chaves em 13/11/2012 (Id. 26258487), até o término da efetiva cobrança irregular em 28/03/2014, cujo valor é de R$ R$ 13.857,64, conforme comprovado pelo documento de Id. 26258486, e deverá ser restituído de forma simples, eis que não se vislumbra a má-fé da parte ré.

Nesse sentido:

“APELAÇÕES – RESTITUIÇÃO – VALORES COBRADOS A TÍTULO DE JUROS DE OBRA – Sentença de procedência parcial – Legitimidade passiva reconhecida, cadeia de fornecimento, aplicação do CDC -
Entrega das chaves e "Habite-se" dentro do prazo contratual para conclusão da obra - Juros cobrados após a conclusão da obra – Invalidade
– Repetição de indébito em dobro – Ausência de cobrança em dobro e prova de má-fé – Sentença mantida –Recursos desprovidos”. (TJSP; Apelação Cível 1001914-98.2018.8.26.0019; Relator (a): Costa Netto; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Americana - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 31/05/2021; Data de Registro: 31/05/2021). Negritei.

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Procedência - Devolução do valor cobrado pelo agente financeiro a título de juros de obra – Cabimento –
Lícita a cobrança dos denominadas "juros de obra" durante o período de construção, anterior a entrega das chaves - Encargo cobrado após a expedição do habite-se, período que o imóvel financiado já não estava em construção – Irregularidade constatada nas cobranças efetuadas pela instituição financeira – Restituição devida
– Sentença mantida – Honorários sucumbenciais - Fase recursal - Majoração em razão do trabalho adicional desenvolvido pelo advogado da parte vencedora. Aplicação do artigo 85, § 11º, do CPC - Recurso improvido”. (TJSP; Apelação Cível 1049166-12.2017.8.26.0576; Relator (a): Salles Rossi; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 8ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de Registro: 30/08/2018)”.

Conclui-se, portanto, pela manutenção da sentença.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo”.

Assim, inexistindo quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os embargos devem ser desprovidos.

Não considero pertinente o pedido de imposição de multa, eis que não se evidencia até o momento a utilização dos Embargos para fins protelatórios.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos, com a advertência de que reiterá-los será considerado expediente protelatório sujeito à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023